Tribunal: STF
Processo: HC 267554
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 923.261/SP, nos termos da seguinte ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. No caso, o redutor do tráfico privilegiado foi afastado não só devido à quantidade de drogas, mas também graças à sofisticação do transporte intermunicipal de entorpecentes, que contou com veículo especialmente preparado, com fundo falso, além de o acusado estar na posse de documentação falsa.
3. Anote-se que não há falar em "bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa" (AgRg no HC n. 719.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022).
4. Agravo regimental desprovido (doc. 2, p. 71).

 Neste habeas corpus, a defesa sustenta, primeiro:

No caso em exame, o E. TJSP concluiu que o Paciente se dedicava a atividades criminosas em virtude da dinâmica do fato delituoso, ou seja, em razão dele ter sido contratado para transportar entorpecente em carro preparado para tanto, fato este que faz presumir, ao menos naquele momento, que fazia parte da rede de logística organizada.
Entretanto, ao assim decidir o E. TJSP acabou desconsiderando o fato de que competia ao Paciente apenas conduzir o veículo.
Não houve, portanto, real comprovação de envolvimento do Paciente com organização criminosa e ou dedicação a atividades criminosas, senão a mera presunção do julgador surgida a partir da quantidade de drogas e do modo de seu transporte (doc. 1, p. 6). 
 
Em seguida, argumenta pela possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, asseverando:

Sendo assim, é de se reconhecer que o V. Acórdão proferido pelo E. TJSP contrariou as provas contidas nos autos, às quais comprovam que o Paciente faz jus na aplicação do §° 4, do art. 33, da lei 11.343/06.
[...]
No caso em exame, é de se concluir que o afastamento se deu sem que houvesse a preponderância eficiente das provas, pois está fundada apenas em presunções de que a grande quantidade de estupefacientes e a sofisticação poderia então demonstrar a ligação e envolvimento criminoso.
Logo, não havendo prova judicializada que demonstre que o Paciente se dedicava a atividade criminosas, é de se impor a aplicação da redução da pena (doc. 1, pp. 16 e 18).

Ao final, requer:

I) [...] a concessão do presente [...] Habeas Corpus "LIMINARMENTE", a fim de que seja restabelecida a r. sentença de 1 Grau.
II) Pelo regular processamento do feito, com a concessão da ordem de Habeas Corpus, para o fim de que seja aplicada a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, ou qualquer outro índice que Vossas Excelências entendem ser adequado ao presente caso (Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), com posterior aplicação do regime mais brando para o início do cumprimento da pena e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III) Requer-se, outrossim, a intimação da autoridade apontada como coatora, com a máxima urgência, para prestar informações para o presente caso. (STJ).
 (doc. 1, pp. 13-14).
 
É o relatório. Decido.

Inicial,ente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.

No caso, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o STJ destacou os seguintes aspectos:

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
Acerca da minorante do §4º, art. 33, da Lei 11.343/06, extrai-se do acórdão apelatório:
"[...] Ora, integra a lógica da teoria geral da parte especial do direito penal que o crime dito privilegiado se componha, pois, do requisito subjetivo da primariedade do agente aliado, necessariamente, ao pressuposto objetivo da baixa lesividade.
Esses dois vértices normativos repetem-se em toda uma série de composições próprias de tipos penais privilegiados. Independentemente da natureza do bem jurídico referido, não é imaginável falar em ilícito privilegiado sem que sua ofensividade seja, portanto, concretamente modesta. Sem o índice da pequena ofensividade, é claro, não tem sentido falar em realização privilegiada de nenhum ilícito à vista de uma teoria geral da lei penal. Isso seria, para o direito penal e com o perdão da palavra, uma inusitada inversão do giro da esfera. Para que se possa inventar direito penal, o bom caminho é começar estudando o direito penal.
Como frequentemente observado especificamente nesse tema, ocorrências mais espetaculares de tráfico de drogas, envolvendo quantidades ou variedades mais exuberantes, evidentemente denotam envolvimento criminoso mais sofisticado do indivíduo, ainda que pontualmente positivado na conduta enfocada na prova específica dos autos. Nesse sentido, tem-se que, em casos especiais, nota-se pela quantidade de droga apreendida ou farta variedade, possa o traficante, embora primário e sem antecedentes, estar ligado a atividades criminosas, pois seria impossível que ele tivesse acesso àquela quantidade e diversidade de entorpecentes senão no universo delinquente: daí que, excepcionalmente, a grande quantidade de entorpecentes pode afastar a redução da pena, porque se conclui estar o acusado ligado ao crime organizado, embora não se deva presumir nada, mas calcar a decisão na prova dos autos (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas: vol. 1. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 393-394. V. também LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 9ª ed. Salvador: JusPodvm, 2021, p. 1.085).
Precisamente esse é o caso dos autos – do que se depreende também pelo fator da intermunicipalidade do transporte da droga, tudo em carro adaptado para tal escopo –, e, por essa razão, data venia não há como tecnicamente subscrever, especificamente nesse particular, outro posicionamento que aquele do pleno afastamento de qualquer assistência do redutor legal específico.
Temos, aqui, o agente traficando admiráveis 73 quilos de droga ilícita, empreendimento que, obviamente, reclama envolvimento criminoso mais exponencial e sofisticado, não dispensando logística e planejamento adequados, ainda que o seja em exercício pontual.
Tanto assim foi que, no caso, se cuidava de transporte rodoviário praticado com veículo especialmente preparado para tanto, inclusive com fundo falso, denotando grande planejamento para esse tipo de projeto criminoso, além do próprio acusado estar munido com documentação falsa para assim proceder e, ainda, reconhecer que ganhava coisa de cinco mil reais apenas por essa atividade. Todo esse conjunto de elementos não deixa dúvida alguma, e não a deixaria sequer para o próprio acusado, que ele então realmente integrava, naquele momento, rede logística de grande arquitetura para ofensa importante à saúde pública e grande dano à ordem social." (e-STJ, fls. 25-27; destacou-se.)
In casu, o redutor do tráfico privilegiado foi afastado não só devido à expressiva quantidade de drogas - 73 kg de maconha -, mas também graças à sofisticação do transporte intermunicipal de entorpecentes, que contou com veículo especialmente preparado, com fundo falso, além de o acusado estar na posse de documentação falsa.
Anote-se que não há falar em "bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa" (AgRg no HC n. 719.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022).
Ainda, pontua-se que, em nenhum momento, foram mencionados ações penais em curso contra o paciente como justificativa de afastamento da minorante.
Portanto, o entendimento adotado pela instância de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. No mais, reformar a conclusão adotada demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do writ.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 75-77 — grifos meus e no original).

Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.

De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).
IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”. 4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). [...] 8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).

Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).

 Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator